Tribunal: STF
Processo: ARE 1349479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.3430/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA PORMENORIZADA E COERENTE A CONDUTA DO ACUSADO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OUTROSSIM, SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SUPERA A APREGOADA INÉPCIA DA VESTIBULAR.
    NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES, MAS QUE NÃO SE QUALIFICA, NEM SE EQUIPARA, A ATO DE CARÁTER DECISÓRIO PARA FINS A QUE SE REMETE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. TESE RECHAÇADA.
    ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. NÃO INDUÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUANTO AOS VERBOS ‘TRANSPORTAR, GUARDAR, TRAZER CONSIGO E EXPÔR À VENDA’. PREFACIAIS AFASTADAS.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO R E O . IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR, DANDO CONTA DA OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO DE ENTORPECENTE EM DETERMINADO LOCAL. REALIZAÇÃO DE CAMPANA POR AGENTES DESCARACTERIZADOS. VISUALIZAÇÃO DO APELANTE E DO ADOLESCENTE H. EM ATITUDE SUSPEITA. APROXIMAÇAO DO SUPOSTO COMPRADOR. ABORDAGEM EFETUADA COM O AUXÍLIO DO PPT. APREENSÃO DE 900 (NOVECENTOS) COMPRIMIDOS NO BOLSO DA JAQUETA DE H., SENDO 400 (QUATROCENTOS) DELES DE ECSTASY. BUSCA VEICULAR - AUTOMOTOR LOCADO -, DE ONDE O INFANTE RESGATOU OS COMPRIMIDOS, QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 100G (CEM GRAMAS) DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CONTRADIÇÕES NO INTERROGATÓRIO DO APELANTE E NO RELATO DO INFANTE. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA A INDICAR O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NO COMÉRCIO ODIOSO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS NESSE SENTIDO EM JUÍZO, E NARRATIVA DO MENOR SOBRE O ENVOLVIMENTO. MAJORANTE MANTIDA.
    PRETENDIDA ELEVAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO PREVISTO NO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE AO COMÉRCIO ODIOSO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO, NO PATAMAR (1/5) FIXADO EM PRIMEIRO GRAU, EIS QUE AUSENTE RECURSO MINISTERIAL PELA SUA EXCLUSÃO.
    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2°, ‘B’ DO CÓDIGO PENAL, COM O ALOCAMENTO IMEDIATO DO APELANTE NAS SUAS CONDIÇÕES.
    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CP.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 53-54, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII e o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pede o provimento do recurso, “para cassar o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e, por conseguinte, absolver o Recorrente da injusta condenação” (fls. 129-176, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de repercussão geral quanto aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, com incidência da sistemática de repercussão geral, Tema 660, ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 43-48, vol. 5).
    O agravante sustenta “que a decisão do TJSC violou direitos fundamentais do Agravante, no momento em que não o absolveu da injusta acusação” (fl. 93, vol. 5). 
    Reitera que “o acórdão da Corte Catarinense contrariou, o art. 5º, caput (princípio da isonomia), e incisos II (princípio da legalidade), LV (princípio do contraditório e da ampla defesa), XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição), LIV (princípio devido processo legal), LVII (princípio da presunção de inocência) e XLVI (princípio da individualização da pena), bem como o art. 93, inciso IX (princípio da motivação das decisões judiciais), todos da Constituição Federal” (fl. 93, vol. 5). 
    Argumenta que, “ao inadmitir o recurso extraordinário, o TJSC não procedeu à adequada distinção entre juízo de admissibilidade (para o qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados) e juízo de mérito (que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a Constituição)” e que “não se sustentam os óbices aventados pelo juízo a quo” (fl. 93, vol. 5). 
    Requer “o recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário e, após o contraditório, seu provimento, a fim de se admitir o Recurso Extraordinário anteriormente interposto” (fl. 94, vol. 5). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste o agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à ausência de repercussão geral quanto aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, com incidência da sistemática de repercussão geral, Tema 660, à falta de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.304.232-ED-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.235.963-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25-11-2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora